Tribunal: TJBA
Processo: 8032098-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8032098-13.2025.8.05.0000 Revisionante: Reginaldo França Silva Advogada: Dra. Ludimila Silva Macedo (OAB/BA: 65.971) Processo referência: 0512449-17.2020.8.05.0001 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Álvaro Marques de Freitas Filho (Relator), Des. Mário Alberto Simões Hirs (Revisor) e Desa. Nágila Maria Sales Brito (3ª Julgadora) Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 148, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ACERTADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE TESES DEFENSIVAS. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Reginaldo França Silva, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação por ele interposto (n.º 0512449-17.2020.8.05.0001). II – Extrai-se dos autos que, em 11/12/2020, por volta das 16h00, na Rua Nova do Bairro de Pirajá, nesta Capital, o Revisionante e demais denunciados, em comunhão de desígnios, utilizando-se de diversas armas de fogo, efetuaram disparos contra vigilantes e subtraíram valores de um carro-forte da empresa TB Forte Transportadora de Valores. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga com o veículo Hyundai Santa Fé, de placa clonada, invadiram uma residência e fizeram um idoso de refém. Ato contínuo, foi solicitado o apoio das guarnições policiais, e após negociação, os Acusados se entregaram. III – Concluída a instrução criminal, o Revisionante foi condenado às penas de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, do CP). Em face do édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 02/03/2023, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao Apelo defensivo, redimensionando a pena privativa de liberdade imposta ao Revisionante para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. IV – Ainda inconformado, o Sentenciado ajuizou a presente Revisão Criminal. Sustenta o Revisionante, em síntese, a inadequação do patamar de redução pela tentativa, que foi fixado na fração mínima de 1/3 (um terço). Alega que a execução do delito de latrocínio esteve longe de se consumar, uma vez que as armas utilizadas não possuíam capacidade de perfurar a blindagem do carro-forte, o que impediu qualquer dano físico aos vigilantes, bem como o comprometimento efetivo do veículo. Aponta, ainda, a inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, pois genérica e inerente ao próprio tipo penal. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para reduzir as penas-base para o mínimo legal e aplicar a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços). V – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação (Id. 83680838), permitindo o exame da pretensão. VI – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. VII – In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta a Reginaldo França Silva. No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), não merece acolhimento o pedido formulado pelo Revisionante. Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, a diminuição de pena pela incidência do art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo, deve ser correspondente ao iter criminis percorrido pelo agente no intento criminoso, sendo que, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta. VIII – No caso concreto, os agentes não apenas iniciaram a execução, mas avançaram consideravelmente em seu intento, efetuando múltiplos disparos com armas de grosso calibre contra o carro-forte, especificamente em direção ao motorista, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, a saber, a blindagem do veículo e a reação dos vigilantes. Tal cenário justifica, à saciedade, a redução - pela tentativa - na fração mínima de 1/3 (um terço), não havendo que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação: “Por fim, pugnou o réu pela majoração da fração referente à diminuição de pena pelo crime tentado. Não merece prosperar o pedido do acusado referente ao aumento da fração de diminuição pela tentativa aplicado na terceira fase, conforme previsto no artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] Dessa forma, entendo que o patamar aplicado pelo juiz sentenciante para fins de redução da pena em um terço (1/3) foi devidamente aplicado, revelando-se apropriado às circunstâncias do caso em comento, pois não fosse a blindagem do carro forte, não restaria nem mais configurada a tentativa e, sim, a consumação do crime de latrocínio, haja vista a quantidade de disparos de armas de fogo, em direção ao local onde ficava o motorista do veículo, inclusive utilizando-se de armas de uso exclusivo do Exército. Nesse diapasão, conclui-se que, para o crime de latrocínio tentado, a pena definitiva foi definitivamente fixada em 16 (dezessete) anos, 08 (oito meses) de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa”. As circunstâncias da ação criminosa corroboram o acerto da redução da pena - pela tentativa - na fração mínima de 1/3 (um terço). Tais circunstâncias foram retratadas no seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação: “Da análise dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em Juízo, resta claro o animus necandi dos réus, ao evidenciar que vários disparos de arma de fogo foram efetuados em direção à parte dianteira do veículo, principalmente no lado do motorista, com muitos tiros no para-brisas, pois apesar de o carro forte ser blindado, o vidro chegou a rachar, concluindo-se que os vigilantes não foram mortos por circunstâncias alheias às vontades dos acusados, que estavam fortemente armados, com fuzis, escopeta e pistolas, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas”. A pretensão do Revisionante, portanto, revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, o que não autoriza a desconstituição da coisa julgada. IX – De igual modo, não merece acolhimento o pedido de redução das penas-base para o mínimo legal. Em que pese as alegações deduzidas na inicial da presente ação revisional, a fixação das penas-base em quantum acima do mínimo legal restou amparada em fundamentação idônea e concreta. A Turma Julgadora, ao analisar a matéria em sede de Apelação, apreciou a questão, consignando, de forma clara, os fundamentos que ensejaram a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Confira-se: “No caso em tela, verifica-se que as circunstâncias do crime, de fato, devem ser consideradas em desfavor dos apelantes. Compulsando os autos restou comprovado que os réus utilizaram armas de grosso calibre e que o crime foi sorrateiramente premeditado, uma vez que estes já estavam cientes que naquele momento seria transportada alta quantia de dinheiro. Tais circunstâncias, sobretudo quando considerada a premeditação e violentíssima execução, justificam a valoração negativa de tal circunstância judicial, devendo ser mantida em desfavor do apelante. Com relação às consequências do crime, observa-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente esta circunstância, fundamentado na alegação da Assistência de Acusação, que afirmou em audiência que um dos vigilantes que estava no carro forte no momento do crime foi afastado pelo INSS, em decorrência das sequelas decorrentes do delito. Argumentam os apelantes que não há qualquer prova nos autos de que o vigilante de fato tenha sido afastado pelo INSS, ou mesmo que o suposto afastamento tenha sido em decorrência do crime. Ocorre, todavia, que não seria só esta a consequência negativa deste delito, pois como constatado nos laudos periciais juntados (ID nºs 31051868 e 31051823) o veículo dos réus colidiu com um imóvel, danificando totalmente a parte térrea do setor frontal, atingindo inclusive o pilar esquerdo de sustentação da varanda do primeiro andar do imóvel, além de danos no carro forte. Apresenta-se, portanto, idôneo o fundamento utilizado na sentença para afastar a pena-base do patamar mínimo, pela valoração desfavorável da mencionada circunstância judicial, vez que houve um incremento que derivou do ato ilícito praticado pelo agente - danos materiais - devendo ser mantida, assim, a valoração negativa da circunstância das consequências do crime, [...]”. X – É assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a Revisão Criminal, “ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal”; além disso, a ação revisional “não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP”. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025, e STJ, AgRg no AREsp n. 2.350.524/PR, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da ação revisional. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8032098-13.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Reginaldo França Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.